Tribunal: TJSP
Processo: 2089199-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). Cumprimento de sentença. Decisão rejeitou a exceção de pré-executividade. Insurgência da executada. Justiça gratuita. Indeferimento, não havendo comprovação de alteração da situação fática que ensejou a revogação da benesse nos autos originários. Mérito. Alegação de nulidade de intimação para o recolhimento das custas na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). Cumprimento de sentença. Decisão rejeitou a exceção de pré-executividade. Insurgência da executada. Justiça gratuita. Indeferimento, não havendo comprovação de alteração da situação fática que ensejou a revogação da benesse nos autos originários. Mérito. Alegação de nulidade de intimação para o recolhimento das custas na ação de conhecimento, culminando com a respectiva extinção sem resolução de mérito. Não acolhimento. Correta a rejeição da exceção de pré-executividade. Intimação para o recolhimento das mencionadas custas ocorrida na pessoa do patrono da agravante. Sentença transitada em julgado há mais de dez anos. Matéria de mérito que deveria ter sido objeto de insurgência na oportunidade adequada. Manutenção da decisão recorrida.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000556598
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2089199-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante
MARLY DIAS DE SOUZA, é agravado SÉRGIO RODRIGUES DE NOVAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2089199-38.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 2/5
VOTO No 11476
No Processo - Classe:
2089199-38.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Itanhaém
Juiz(a) de 1o Grau:
Jamil Chaim Alves
Partes:
Agravante: Marly Dias de Souza
Agravado: Sérgio Rodrigues de Novais
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL
(HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS).
Cumprimento de sentença. Decisão rejeitou a exceção de
pré-executividade. Insurgência da executada. Justiça
gratuita. Indeferimento, não havendo comprovação de
alteração da situação fática que ensejou a revogação da
benesse nos autos originários. Mérito. Alegação de nulidade
de intimação para o recolhimento das custas na ação de
conhecimento, culminando com a respectiva extinção sem
resolução de mérito. Não acolhimento. Correta a rejeição
da exceção de pré-executividade. Intimação para o
recolhimento das mencionadas custas ocorrida na pessoa do
patrono da agravante. Sentença transitada em julgado há
mais de dez anos. Matéria de mérito que deveria ter sido
objeto
de
insurgência
na
oportunidade
adequada.
Manutenção da decisão recorrida.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão
proferida nos autos do Cumprimento de Sentença relativo aos honorários advocatícios
fixados nos autos da Ação de Reparação de Danos (autos físicos).
Na ação de conhecimento foi proferida a sentença na qual foram
revogados os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos à autora, sendo
julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, em virtude do não recolhimento
das custas, ensejando a condenação da autora ao pagamento de honorários de 10% sobre
o valor da causa ao patrono da parte vencedora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2089199-38.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 3/5
Com o trânsito em julgado, o Advogado propôs o cumprimento da
sentença, pretendendo o recebimento dos valores aos quais faria jus.
Ao rejeitar a exceção de pré-executividade ofertada por Marly, o D.
Magistrado de Primeiro Grau reconheceu que o título preenchia todos os requisitos
legais, dando plenas condições à instauração da execução forçada, visando a garantir a
satisfação do crédito pelo exequente.
No mais, consignou que a matéria aventada na exceção seria própria
de mérito, razão pela qual devia ter sido postulada por intermédio do instrumento
processual adequado, ou seja, em sede de embargos à execução - o que não foi efetuado
(decisão copiada às fls. 36/39).
No recurso, a agravante pleiteou os benefícios da justiça gratuita,
alegando não possuir condições de arcar com as custas recursais.
Asseverou ter sido violado o respectivo direito de acesso à justiça,
pois "após a troca de advogados e a revogação da gratuidade judiciária, não houve
intimação pessoal da agravante ou da advogada substabelecida".
Aduziu que o substabelecimento da patrona Maria Regina Silva
ocorreu em junho de 2007 nos autos da ação de conhecimento, mas a Advogada não
recebeu as publicações - o que não foi regularizado, ensejando inclusive a extinção da
demanda sem o julgamento do mérito.
Portanto, haveria nulidade na tramitação do processo de conhecimento
no qual havia se originado a dívida de honorários.
Em consequência, postulou a suspensão dos efeitos da decisão que
havia determinado a penhora sobre o veículo automotor e, ao final, a respectiva reforma.
Em contraminuta, o exequente impugnou o pedido de justiça gratuita
e, no mérito, aduziu que a sentença objeto da execução transitou em julgado aos
06/11/2008, não podendo a executada pretender na atual fase a reversão do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2089199-38.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 4/5
É O RELATÓRIO.
A recorrente não faz jus aos benefícios da justiça gratuita.
Com efeito, grande parte da discussão nos autos originários decorreu
da revogação da gratuidade judiciária anteriormente concedida à requerente (o que
ensejou a extinção do feito sem resolução de mérito).
Aliás, foi interposto agravo de instrumento contra a decisão que
revogou a benesse, o qual não foi provido por esta Colenda Câmara.
Não bastasse, houve pedido de reconsideração perante o MM Juízo de
Primeiro Grau, o qual foi igualmente rejeitado.
Desse modo, nem mesmo os documentos juntados aos presentes autos
seriam suficientes para corroborar a declaração de pobreza ou comprovar a eventual
alteração significativa na condição financeira da recorrente, razão pela qual a benesse
pleiteada não pode ser concedida à recorrente.
Quanto ao mérito, o recurso deve ser improvido.
A agravante insistiu no acolhimento da exceção de pré-executividade,
requerendo a extinção da execução sob a alegação de nulidade de intimação nos autos
da ação de conhecimento.
Consoante se extrai dos autos, o processo de conhecimento foi
proposto no ano de 2007, sendo extinto sem resolução do mérito em abril de 2008, por
falta de recolhimento das custas após a revogação dos benefícios da justiça gratuita
anteriormente deferidos à autora (executada).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2089199-38.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 5/5
Em consequência, o patrono da parte vencedora ingressou com o
incidente de cumprimento de sentença, no qual foi proferida a decisão agravada, a qual
rejeitou a exceção de pré-executividade.
E em que pesem os argumentos trazidos no recurso, a insurgência da
executada não prospera.
De fato, quando foram indeferidos os benefícios da justiça gratuita à
agravante, as publicações foram adequadamente efetuadas em nome do advogado até
então constituído por Suely - Dr. José Urias de Paula, o qual inclusive interpôs agravo
de instrumento contra a mencionada decisão (cópias de fls. 123/124).
E consoante ponderado pela parte recorrida, a determinação de
recolhimento das custas ocorreu em 14/04/2008, tendo a parte autora se manifestado nos
autos em 16/04/2008 - razão pela qual não se poderia falar em desconhecimento do
andamento do feito.
Além disso, a sentença que originou a execução transitou em julgado
em novembro de 2008 (portanto, há mais de 11 anos), não sendo possível, na via estreita
da exceção de pré-executividade, a eventual reversão do julgado, o que configuraria uma
verdadeira pretensão rescisória incidental.
Portanto, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, pelos próprios
fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora